Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708717-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária que rejeitou pedido de revogação de liminar, nos seguintes termos: “A parte ré compareceu aos autos representada por advogada regularmente constituída (id 221682668). Deveras, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A jurisprudência se firmou no sentido de que o comparecimento do réu aos autos, na pessoa de seu procurador, para apresentar defesa supre a citação, mesmo que constituído apenas com poderes gerais. Precedentes do c. STJ e deste egrégio Tribunal. (Acórdão 1409086, 07406427020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, mostrando-se aperfeiçoada a citação. Ressalte-se que o prazo para apresentar contestação e purgar a mora na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, inicia-se com a execução da medida liminar, o que não ocorreu. Quanto ao pedido de revogação da liminar (id. 224098248), nada a prover já que não existem elementos autorizadores para tanto. No mais, tendo em vista que a parte informou o mesmo endereço do mandado de id. 223579094 na procuração de id. 221682668, cumpra-se a diligência de busca e apreensão do veículo no endereço ali indicado.” A agravante postula a desconstituição da decisão agravada sob o fundamento de que há nulidade do contrato em razão de cláusula que admite a capitalização diária de juros a qual não foi previamente informada pela instituição financeira. Suscita a impossibilidade de aplicação da multa do art. 3o, §6o, do DL 911/69. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, ter sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente, que apenas reiterou determinação imposta em decisão liminar retro (ID. 223816708 do proc. de origem). Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a agravante já se insurgiu contra a referida decisão por meio do agravo de instrumento de no 0702816-68.2025.8.07.0000 ao qual este Relator negou efeito suspensivo. À luz do princípio da unirrecorribilidade, não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 12 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)